Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-59.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração, em Apelação Criminal, opostos pela parte ré, recorrente, vencida em face de acórdão exarado por esta 2a Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso interposto mantendo a sua condenação como incurso nas penas do artigo 330 do Código Penal, confirmado a pena de 20 (vinte) dias de detenção, no regime semiaberto. Em seu recurso alega que o quantum utilizado para agravar a pena em relação à reincidência superou a fração de 1/6, sem a devida fundamentação concreta e específica.

II. Na espécie, os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.

IV. O Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão, conforme as alegações iniciais. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.

V. Ademais, o Acórdão expressamente analisa o aumento utilizado na dosimetria da pena: “9. No que diz respeito à reconsideração da dosimetria, notadamente a agravante de reincidência superior a 1/6, ressalte-se que a lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para quantificar a exasperação da pena-base. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (EDcl no AgRg no HC 701231 / SC, QUINTA TURMA, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/06/2022). Assim, não merece prosperar a alegação da apelante, mantendo-se a fixação da pena nos termos da sentença recorrida”.

VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.

VII. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgamento.

VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do § 5o do artigo 82 da Lei 9.099/95.